Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-95.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011698-95.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Nulidade, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BELMIRO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 045.823.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 24.715.336/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – VALIDADE – PROPRIEDADE DE IMÓVEL – PENHORA – ARREMATAÇÃO – PRIORIDADE REGISTRAL – MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1011698-95.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

ELIAS FARAH

EMBARGADO:

BANCO DA AMAZONIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIAS FARAH
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 368106877), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001904-28.1995.8.11.0041.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, estruturadas em dois eixos.

No primeiro, alega que o colegiado, ao reconhecer a validade da fundamentação
per relationem
adotada pelo juízo de piso, teria deixado de enfrentar o argumento de que tal técnica, embora admitida, exige que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que sucintamente, o que não teria ocorrido na decisão agravada, que se limitou a referenciar o resultado dos Embargos de Terceiro nº 1022212-86.2023.8.11.0041 sem explicitar as circunstâncias fáticas e processuais que justificariam a influência daquele julgamento sobre o pedido formulado, em suposta contrariedade à jurisprudência do STJ (AgRg no HC nº 801040/RS e REsp 2050338/MA).

No segundo eixo, aponta omissão quanto ao mérito dominial, aduzindo que o acórdão não teria enfrentado o argumento de que a transferência do imóvel objeto da matrícula nº 32.108 do CRI de Rondonópolis/MT à pessoa jurídica Elias Farah & Cia ocorreu em 09/07/1971, por ato registrado perante a JUCEMAT, data anterior ao ajuizamento da execução e à averbação da penhora (05/06/1996), e que o registro imobiliário posterior (14/06/1996) não retiraria a credibilidade da alienação, pois a transferência fática já havia se operado décadas antes.

Requer, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC e no §1º do art. 489 do mesmo diploma, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que, sanadas as omissões, seja reconhecida a nulidade da decisão agravada ou, alternativamente, seja atestada a propriedade da empresa Badi Farah & Cia Ltda. (CNPJ nº 51.302.417/0001-40) sobre o imóvel de matrícula nº 32.108, com a consequente desconstituição da penhora e da arrematação realizadas nos autos da execução originária. Requer ainda o prequestionamento da violação ao art. 489, §1º, I, do CPC para fins de eventual recurso às instâncias superiores (Id. 370260385).

Intimado nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, o
Banco da Amazônia S/A
apresentou contrarrazões, pugnando pelo integral desprovimento do recurso.

Sustenta que o acórdão embargado não contém qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, tendo enfrentado a preliminar de nulidade com precisão ao identificar o nexo lógico entre a decisão agravada e os Embargos de Terceiro conexos — mesmas partes, mesmo imóvel, mesmos atos expropriatórios —, o que afasta a exigência de fundamentação autônoma adicional, sendo inaplicável ao caso a jurisprudência do STJ invocada pelo embargante, que se refere a remissões genéricas e abstratas, sem identidade de elementos com o caso concreto (
distinguishing
).

Quanto ao mérito dominial, aduz que o acórdão o resolveu expressamente com base no art. 1.245 do CC, fixando que a transmissão da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera com o registro no CRI, sendo irrelevante o ato societário perante a JUCEMAT para fins de oponibilidade a terceiros, e que a anterioridade da penhora (05/06/1996) em relação ao registro da incorporação (14/06/1996) gera presunção absoluta de conhecimento da constrição, nos termos do art. 844 do CPC e do art. 186 da Lei nº 6.015/73.

Aponta ainda que a matéria se encontra definitivamente resolvida em razão do trânsito em julgado do AREsp nº 2.617.988 (STJ), em 11/04/2025, e que a conduta do embargante — integrante do mesmo núcleo familiar e patrimonial da parte que figurou nos processos anteriores — configura litigância de má-fé com intuito protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pedido de esclarecimento da parte embargante no Id. 378056389.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o pedido de esclarecimento aviado em Id. 378056389, em verdade, encontra-se travestido, por via oblíqua, em típico pedido de requerimento de sustentação oral, o qual, desde logo,
indefiro
, uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de agravo de instrumento é
restrita
aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – VALIDADE – PROPRIEDADE DE IMÓVEL – PENHORA – ARREMATAÇÃO – PRIORIDADE REGISTRAL – MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a técnica da fundamentação
per relationem
, sendo lícito ao magistrado integrar a motivação de sua decisão por remissão a outro julgado, desde que exista nexo lógico identificável entre os pronunciamentos, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF nem ao art. 489, §1º, I, do CPC.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transmissão da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo irrelevante, para fins de oponibilidade a terceiros, ato societário não levado a registro imobiliário em tempo hábil.

O registro da penhora na matrícula nº 32.108 (05/06/1996) precede o registro da incorporação do imóvel ao capital social (14/06/1996), gerando presunção absoluta de conhecimento da constrição por qualquer adquirente posterior, nos termos do art. 844 do CPC e do art. 186 da Lei nº 6.015/73, afastando a alegação de boa-fé e tornando ineficaz qualquer alienação subsequente em relação ao exequente.

Matéria definitivamente resolvida por esta Câmara no AI nº 1016776-75.2023.8.11.0000 e confirmada pelo STJ no AREsp nº 2.617.988, com trânsito em julgado em 11/04/2025, sendo inadmissível a rediscussão da questão sob pena de ofensa à segurança jurídica e à efetividade da execução.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O recurso de Embargos de Declaração tem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta à rediscussão do mérito já apreciado nem à reforma do julgado por via oblíqua, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

No caso, o embargante, a pretexto de apontar omissões, reitera integralmente os mesmos argumentos já deduzidos nas razões do agravo de instrumento e expressamente enfrentados pelo acórdão embargado, revelando o nítido propósito infringente do recurso.

Quanto à fundamentação
per relationem
, o acórdão foi explícito ao reconhecer que a remissão ao decidido nos Embargos de Terceiro nº 1022212-86.2023.8.11.0041 não era arbitrária nem obscura, identificando o nexo lógico entre os pronunciamentos: aquele processo versava sobre o mesmo imóvel (matrícula nº 32.108), as mesmas partes interessadas e a validade dos mesmos atos expropriatórios objeto dos pedidos formulados pelo agravante. O acórdão consignou expressamente que
"a decisão agravada é sucinta, mas suficiente, pois é minimamente lógico que a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, proferida na mesma data, remete à regularidade da constrição contestada, esvaziando qualquer pretensão de reconhecimento de propriedade diversa ou de desconstituição dos atos expropriatórios."
Não há, portanto, omissão a suprir — há inconformismo com a conclusão adotada, o que é insuficiente para o manejo da via aclaratória.

Quanto ao mérito dominial, o acórdão também foi expresso: aplicou o art. 1.245 do CC para assentar que a transmissão da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera com o registro no CRI, reputando juridicamente irrelevante, para fins de oponibilidade a terceiros, o ato societário perante a JUCEMAT não levado a registro imobiliário em tempo hábil, e fixou que a anterioridade do registro da penhora (05/06/1996) em relação ao registro da incorporação (14/06/1996) gera presunção absoluta de conhecimento da constrição por qualquer adquirente posterior, nos termos do art. 844 do CPC e do art. 186 da Lei nº 6.015/73. A matéria foi, portanto, integralmente apreciada.

Ademais, a jurisprudência do STJ invocada pelo embargante (AgRg no HC nº 801040/RS e REsp nº 2050338/MA) não socorre a pretensão, pois, como bem apontado nas contrarrazões, aqueles precedentes tratam de remissões genéricas a casos análogos sem identidade de elementos, situação diversa da presente, em que a decisão de piso remeteu a processo conexo, julgado na mesma data, pelo mesmo juízo, envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel e os mesmos atos expropriatórios — hipótese em que o nexo lógico é autoevidente e dispensa reiteração de fundamentos já expostos no julgado remissivo.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026